Tribunal: TJES
Processo: 5024293-39.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024293-39.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANSELMO MOREIRA BESSA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO IDENTIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2. Não havendo elementos para condenação da parte recorrida em indenização por danos morais, mantém-se íntegra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral a tal título deduzida.

3. Apelação desprovida.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5024293-39.2023.8.08.0035

Apelante:

Anselmo Moreira Bessa

Apelado:

Itaú Unibanco S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, apreciando ação declaratória de inexistência de débito e obrigação de não fazer c/c indenização danos morais e materiais ajuizada pelo apelante, acolheu em parte a pretensão autoral
“[...]para
DECLARAR
indevidos os valores cobrados discutidos na inicial, em relação ao autor,
DETERMINANDO
, por via de consequência, que a parte requerida se
ABSTENHA
de efetuar novas cobranças ao requerente, referentes a débitos da empresa L. Teixeira[...]”
, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. (ID. 8915774)

Em suas razões, o apelante alega basicamente que, ao contrário do que entendeu o Magistrado singular, o caso denota prática de atos passíveis de indenização por danos morais, sendo necessária a reforma da sentença, a fim de que o recorrido seja condenado a tal título, pois não se trata de
“[...]de mero aborrecimento e muito menos tem propósito de “enriquecimento sem causa”[...]”
. (ID. 8915775)

Contrarrazões em que o recorrido suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela incolumidade da sentença (ID. 8915782).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 19 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade:

O recorrido suscitou preliminar de
irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença guerreada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição
ID. 8915775
, fácil a constatação de que, apesar de concisa, a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito:

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se o caso denota prática de danos morais pelo recorrido passíveis de reparação em favor do apelante.

E que pese o inconformismo da parte, de logo devo consignar que, assim como o Julgador de origem, não vislumbrei nos autos elementos suficientes para imputar à parte demandada a obrigação ressarcitória pretendida, pois, de fato, o autor
“[...]não comprovou a existência das ligações excessivas, o que poderia ter sido demonstrado a partir de prints das ligações recebidas, ou números de protocolo, por exemplo, apenas juntando e-mails que ficaram restritos ao conhecimento das partes.”

Nesse contexto, tenho que a circunstância evidenciada nos autos não tem o condão de traduzir mácula ao patrimônio moral do recorrente bastante a respaldar a pretensão indenizatória em questão.

Tal compreensão, diga-se, guarda sintonia com a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, conforme se depreende do seguinte aresto, com as devidas adequações:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera cobrança indevida de débitos ou o simples envio de cartão de crédito ao consumidor não geram danos morais. Precedentes.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e reconhecer a existência de dano moral por causa de cobranças indevidas no cartão de crédito com reserva de margem consignável, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.110.525/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Pelo exposto, nego provimento ao apelo, majorando os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.